Tribunal: CARF
Processo: 19515.722733/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722733/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.215 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSÓRCIO VILLANOVA - CONSTRUCAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Considera-se-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo
impugnante.
CONSÓRCIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF DE EMPRESA CONSORCIADA.
O consórcio não tem legitimidade para pleitear retificação de DCTF de
empresa consorciada.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Desde a vigência da Lei no 10.637/2002, que alterou o art. 74 da Lei no
9.430/1996, as compensações de tributos federais de iniciativa do sujeito
passivo operam-se exclusivamente por Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722733/2013-50
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

O presente processo trata de auto de infração de IRRF nos códigos 0561, 0588 e
3208. Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que detalha
o pleito:
O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de impugnação, em
13/12/2013 (fl. 37/46), contra lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), nos códigos de receita 0561 (IRRF Rendimentos Trabalho Assalariado), 0588
(Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício) e 3208 (Aluguéis e Royalties
Pagos a Pessoa Física).
O valor total do crédito exigido alcança R$ 70.841,45, aí computados o valor
dos juros moratórios até 05/2014. O lançamento refere-se a fatos geradores ocorrido
no período de 01/01/2009 a 31/12/2009 e foi aplicada a multa de 75%.

Lançamento de Ofício
Segundo relato da autoridade fiscal, foi iniciado procedimento administrativo de
revisão sumária das declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, do
Exercício 2010 (Ano-Calendário 2009) onde se constatou falta de recolhimento
relativo ao IRRF no valor de R$ 33.382,81. Não tendo o contribuinte atendido à
intimação para prestar esclarecimento, lavrou-se o Auto de Infração. Nas palavras da
Autoridade Fiscal (fl. 18):
(...)
Impugnação ao Lançamento
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou, em 13/12/2013,
sua discordância com o lançamento de ofício, advogando sua improcedência parcial.
Alega que, em razão de atuar na condição de consorciada, estava dispensada da
entrega da DCTF até a publicação da MP 510/2010. Essa dispensa teria perdurado até
novembro de 2010. Em suas palavras (fl. 39, destaques no original):
(...)
10. Isso quer significar que, até 11/2010, os consórcios, dentre os quais se
enquadra a Reqte., estavam dispensados da apresentação de DCTF em nome
próprio, sendo que tal declaração deveria ser feita, de forma proporcional, por
cada uma das empresas consorciadas, com relação às receitas que coubessem
a cada qual.
12. Feitos tais esclarecimentos, é de se observar que os períodos fiscalizados
por meio presente feito administrativo referem-se aos meses entre 01/2009 à
12/2009, ou seja, a período no qual a Recte. estava dispensada da apresentação
de DCTF's.

Reclama, ainda, a anulação do lançamento de ofício por entender já ter
realizado os pagamentos suficientes para a extinção de todo o crédito tributário.
Informa que, no ato do pagamento, se equivocou ao informar o CNPJ da fonte
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

pagadora. Constatado o equívoco – em razão do início do procedimento fiscal – teria
encaminhado à administração tributária os correspondentes pedidos de retificação de
DARF (Redarf), para sanar as irregularidades. Ad litteram (fl. 33/34, destaques no
original)
17. Ao apurar o IRRF devido em relação ao período fiscalizado, a Reqte.
efetivou a retenção, como é de rigor, e realizou o recolhimento de grande parte
do imposto por meio das anexas guias DARF'S (doc. No 04), parte das quais,
por um equívoco, foi preenchida com os CNPJ das empresas consorciadas, a
saber: Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A (CNPJ n°
04.373329/0001-59) e Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A (CNPJ n°
61.584.223/0001-38).
18. Ou seja, no que diz respeito ao período entre 01/2008 à 12/2009, a Reqte.
efetuou o recolhimento do IRRF devido, fazendo constar, por equívoco, os
CNPJs n° 04.373329/0001-59 e 61.584.223/0001-38 nas guias pagas, enquanto
que o correto, seria a inserção do CNPJ da própria Reqte., a saber: CNPJ n°
09.624.194/0001-70.
19. E, justamente por ter sido intimada acerca do Termo de Início de Revisão
Interna enviado em 16/12/2013, por meio do qual os agentes fiscais solicitaram
esclarecimentos por parte da Reqte. sobre as diferenças constantes em sua
DIRF e correspondentes recolhimentos efetuados, é que a Reqte. tomou ciência
dos equívocos incorridos em tais pagamentos.
20. Ademais, ainda que a Reqte. não tenha, por um lapso, se manifestado com
relação ao Termo de Início de Revisão, é certo que esta já deu início aos
procedimentos para a apresentação dos competentes pedidos de retificação de
DARF - REDARFs.
21. Assim, visando regularizar os pagamentos por ela efetuada, a Reqte.
apresentou os anexos pedidos de REDARF (doc. n° 04-a), em que requereu que
fosse realizada a alteração do CNPJ constante nas mencionadas guias, de
04.373.329/0001-59 e 61.584.223/0001-38, para 09.624194/0001-70.
...
26. Por conta disso, em alguns meses o valor pago nas guias recolhidas aos
cofres públicos é superior ao valor devido, sendo certo que a anexa planilha,
que contempla todos os valores comprovadamente pagos (doc. No 05), revela
que não há diferença de IRRF a ser exigida através do auto de infração ora
impugnado, mas, pelo contrário, há um crédito em favor da Rqte. decorrente
do pagamento a maior do imposto em vários períodos, no montante de R$
9.182,39.
27. Como se vê, da análise das guias DARF's ora anexadas à presente e que
foram objeto dos pedidos de REDARF's apresentados pela Reqte., é de se
concluir que grande parte dos valores de IRRF que estão sendo exigidos por
meio da autuação em tela foram devidamente recolhidos aos cofres públicos e
estão, portanto, extintos por pagamento.

Diligência na Unidade de Origem
Em análise preliminar do Processo, esse Relator entendeu ser necessária
diligência para conhecer o desfecho dado pela administração tributária aos pedidos de
retificação de DARF protocolados pelo interessado. Em razão disso, propôs-se – com
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

acatamento pelo Presidente de Turma – encaminhamento à Unidade de Origem para
manifestação sobre esse quesito (fl. 187/188).
Em atenção ao Despacho de Diligência – e depois de vários trâmites internos
para ajuste das informações de débitos constantes na DCTF –, a Unidade de Origem
confirmou a retificação de todos os Darf apresentados pelo Contribuinte. Assim se
manifestou (fl. 566, destaque do Relator):
Tendo em vista que, em sua manifestação, o contribuinte solicitou retificação
de ofício de DCTFs de 2009, impossível de serem transmitidas por ter passado
mais de 5 anos, o processo foi encaminhado à DICAT/EREV (fl. 335), para
análise, que proferiu o Despacho à fl. 555, deferindo o pedido do contribuinte.

Retorno à DRJ
Em consonância com o rito processual, a unidade de origem deu ciência do
resultado da diligência ao Contribuinte, facultando-lhe manifestar sobre os fatos nela
apurados. Não tendo o Contribuinte se manifestado, o processo retornou a essa DRJ
para prosseguimento.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 567 a 574 do presente processo (Acórdão 07-39.193, de 10/02/2007), julgou
procedente em parte a impugnação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO SEM
ENTREGA DA DCTF.
O crédito tributário extingue-se pelo pagamento (CTN, art. 156). Portanto,
comprovado que os pagamentos realizados mostram-se suficientes para liquidar o
débito, há de se considerá-lo extinto, mantendo-se o lançamento somente para fins da
efetiva constituição do crédito tributário.
Nessa hipótese, a multa de ofício relativa aos débitos integralmente pagos mostra-se
inexigível, pois o pagamento foi realizado antes mesmo da constituição do crédito
tributário.
COMPENSAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE VIA PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DE PERDCOMP A PARTIR DA LEI No 10.637/2002.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Porém, citada compensação deverá ser efetuada mediante a entrega regular de
PerDcomp, não sendo possível fazê-la em momento de apreciação de impugnação a
lançamento de ofício.

No voto, ponderou-se que o litígio se resolveria por duas questões de fato: (i) se a
retificação pretendida pelo contribuinte havia sido aceita pela Administração Tributária; (ii) se os
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

valores disponíveis, após análise dos pedidos de retificação, eram suficientes para extinguir o
crédito tributário objeto do Auto de Infração.
Sobre os pedidos de retificação de DARF, informou que a autoridade fiscal da
Unidade de Origem havia confirmado a retificação pretendida de todos os documentos de
arrecadação indicados, dando por resolvida a questão relativa à pertinência dos pagamentos
efetuados.
Sobre a apropriação dos pagamentos, ponderou que foram realizados
tempestivamente, em data anterior à verificação fiscal. Que se aproveitando os DARF
retificados, procedeu-se ao encontro de contas, considerando-se os períodos de apuração mensais
observados no auto de infração.
Observou que, no encontro de contas realizado pelo próprio contribuinte (fl. 182),
haviam sido computados alguns pagamentos que não deveriam ser incluídos, pelas seguintes
razões:
 dois pagamentos de R$ 2.205,09, no código 0561, relativos ao período de
apuração outubro/2009. Embora o Contribuinte tivesse apresentado cópia
desses pagamentos (fl. 178), os CNPJ indicados eram de terceiros. Não
havia informação no processo de que o interessado tivesse protocolado
pedido de retificação de Darf relativo a esses pagamentos. Verificação no
sistema informatizado da RFB indicava que os pagamentos permaneciam
vinculados aos CNPJ originalmente indicados.
 dois pagamentos de R$ 3.067,40, no código 0561, relativos ao período de
apuração novembro/2009. Não se havia localizado, nos autos, cópias de
documentos de arrecadação com tais características. Consulta ao sistema
informatizado da RFB não havia localizado, para o CNPJ do contribuinte,
pagamentos com as características descritas.
 pagamento de R$ 407,96, no código 0561, relativos ao período de
apuração dezembro/2009. Em sua planilha (fl. 182) o Contribuinte incluía
três pagamentos no valor de R$ 407,96, associando-os ao período de
apuração de dezembro/2009. Porém, fora possível apenas a confirmação
de dois desses pagamentos (fl. 164/165). Portanto, o terceiro pagamento
não fora incluído na consolidação então realizada.
Assim, do encontro de contas promovido pela DRJ obteve-se, por período de
apuração, os valores apresentados na planilha constante do Anexo I da decisão (fl. 575).
Sobre a pretensão do contribuinte de utilizar pagamentos excedentes para
extinguir ou reduzir débitos de outro período, argumentou que desde a vigência da Lei no
10.637/2002 que as compensações de tributos federais, de iniciativa do sujeito passivo, operam-
se exclusivamente por meio do Pedido de Compensação. Que o julgador não tem competência
para promover compensação de ofício ou a pedido do contribuinte. Que, no momento da
apresentação da impugnação (ano de 2013), o contribuinte poderia ter feito uso da faculdade de
compensar o excedente de um período com débito de outro, por meio do rito próprio (DCOMP),
mas não o fez.
Sobre os débitos pagos, decidiu que, embora não fossem exigíveis (assim como os
respectivos acréscimos legais), deveriam ser mantidos com o único objetivo de constituição dos
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

respectivos créditos tributários, porque não havia, nem devia haver, a confissão dos débitos em
DCTF.
Assim, ficou decidido:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade:

julgar procedente o lançamento do imposto no valor de R$ 9.883,48, assim
como os devidos acréscimos legais constantes do Auto de Infração.

julgar procedente o lançamento do imposto no valor de R$ 23.499,33,
somente para efeitos de constituição do crédito tributário, deixando de se
exigir tal montante em face da extinção do crédito tributário pelo seu
pagamento, conforme tabela anexa a esse Voto.

julgar improcedente o lançamento da multa de ofício vinculada aos valores
efetivamente pagos e não exigíveis.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2017 – quinta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 581), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/06/2017 –
segunda-feira (recurso às fls. 596 a 623, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 593).
No recurso, o contribuinte alega que os pagamentos de outubro e novembro de
2009 (estes últimos indicados no valor de R$ 3.067,40 mas na verdade dois no valor de R$
2.015,02, totalizando R$ 4.030,04), às fls. 178 e 179, foram efetuados com erro, no CNPJ das
empresas consorciadas e não no CNPJ do consórcio. Que, como as empresas consorciadas
declararam tais valores em DCTF que não conseguem mais retificar dado ao prazo transcorrido,
não é possível a correção do pagamento por Redarf. Defende a retificação de ofício da DCTF,
que possibilitaria a realização de Redarf.
Sobre a exigência mantida, de parte dos valores lançados, somando R$ 447,16,
referente à diferença de valores recolhidos em maio de 2009 (código 3208), e em agosto e
outubro a dezembro de 2009 (código 0588), argumenta que deveriam ser compensados de ofício
com valores excedentes de outros períodos (planilha à fl. 648).
Sobre o débito de R$ 44,95 referente ao 13o salário de 2009, argumenta que o
julgador considerou apenas dois pagamentos no valor de R$ 407,96 (fls. 164 e 165), totalizando
R$ 815,92. Que, no entanto, foram efetuados quatro recolhimentos nesse valor, somando R$
1.631,84, todos no CNPJ do consórcio (fl. 181). Que, portanto, ao invés de débito de R$ 44,95,
há na verdade um excesso de pagamento de R$ 770,97.
Defende a possibilidade de compensação de ofício para extinção do saldo
remanescente de débitos, com base no art. 61 da IN no 1300/2012. Cita, como jurisprudência, o
Acórdão no 105-14197, da 1a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, e o Acórdão no 3302-
00.487, da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da 3a Seção do CARF, ambos referentes à Cofins.
Defende ser inaplicável a multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/1996, já que há pagamentos excedentes a serem compensados, espontaneamente
efetuados.
Concluindo, pede:
(i)
que seja determinada diligência para retificação de ofício das DCTF das
empresas consorciadas, bem como o Redarf os pagamentos efetivados
naqueles CNPJ, substituindo-os pelo CNPJ do consórcio, com a
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

consequente redução do débito de outubro e quitação do débito de
novembro;
(ii)
que sejam imputados todos os pagamentos referente ao IRRF sobre 13o
salário, com consequente cancelamento do débito;
(iii)
que seja deferida a compensação de ofício dos créditos existentes em seu
favor;
(iv)
que seja afastada a multa de ofício aplicada aos débitos.

Na Resolução no 1001-000261, de 04/03/2020 (fls. 654 a 661), este colegiado
ponderou que eram quatro os pontos de controvérsia:
Conforme relatório acima, são quatro os pontos de controvérsia:
1. possibilidade de esse colegiado determinar a retificação de ofício de DCTF
de empresa participante do consórcio, para que seja autorizado o Redarf dos
pagamentos efetuados equivocadamente naquele CNPJ, ao invés do CNPJ
do consórcio;
2. inclusão, na apuração do valor devido, de dois DARF, no valor de R$
407,96, cuja cópia encontra-se à fl. 181 do processo;
3. possibilidade de esse colegiado determinar a compensação de ofício dos
créditos existentes em seu favor com os débitos em aberto;
4. afastamento da multa de ofício aplicada aos débitos em aberto.

Que a razão da conversão em diligência seria o item 2. Que esse se referia a
valores retidos sobre 13o salário do ano de 2009. Que conforme planilha elaborada pela DRJ, à
fl. 181, para quitação de um débito de R$ 860,87 haviam sido considerados dois pagamentos de
R$ 407,96 (comprovantes de arrecadação emitidos pela Receita Federal às fls. 164 e 165),
resultando num saldo em aberto de R$ 44,95, pagamento efetuado na agência do Banco
Bradesco de no 3255.
Esclareceu que o contribuinte alegava que não haviam sido efetuados apenas dois
pagamentos, mas quatro, todos no valor de R$ 407,96, código 0561, no CNPJ do consórcio,
referentes ao período de apuração de 31/12/2009, com vencimento em 20/01/2010, pagos no
vencimento. Que os dois não considerados na planilha eram aqueles cujas cópias de DARF
encontravam-se à fl. 181. Que, porém, não era possível, pelas cópias de DARF à fl. 181, saber se
os comprovantes emitidos pela Receita Federal, às fls. 164 e 165, a eles se referiam. Daí a
necessidade de solicitar à unidade de origem que confirmasse, nos sistemas de consulta da
Receita Federal, se havia dois pagamentos no valor de R$ 407,96, conforme planilha
confeccionada pela DRJ, ou quatro, como alegava o contribuinte.
Ainda, sobre o item 1, considerou que cabia um esclarecimento, levando em conta
que o contribuinte pleiteava que fosse determinada diligência para retificação de ofício de DCTF
de empresa consorciada, bem como o Redarf dos pagamentos efetivados naquele CNPJ, e tal
matéria não faria parte da diligência demandada.
Argumentou que o consórcio não tinha legitimidade para pleitear a retificação de
DCTF de empresa consorciada, com a exclusão de débitos regularmente declarados e quitados.
Que as empresas deveria fazê-lo em nome próprio, junto à Delegacia da Receita Federal, que
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

detém a competência regimental para efetuar cancelamento de declaração, conforme art. 336,
inciso III, do Regimento Interno da Receita Federal.
A diligência efetuada concluiu pela existência de apenas dois pagamentos,
conforme intimação à fl. 669, sobre a qual a empresa não se manifestou. Abaixo, trecho da
intimação:
Seguem em anexo, para ciência, cópia da Resolução do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que converteu em diligência o
julgamento do recurso do interessado, bem como dos demais documentos juntados, a
saber:
- Tela SIEF, fl. 664, demonstrando a existência de apenas dois depósitos de R$
407,96, com o código de receita 0561, feitos na data de 20/02/2010.
- Comprovantes dos dois pagamentos feitos, fls. 665 e 667.
- Extratos destes dois pagamentos demonstrando que os valores citados ainda
estão disponíveis, fls. 666 e 668.
........................
Cabe então ressaltar, conforme requerido na Resolução do CARF, fl. 661,
que constam no Sistema SIEF dois pagamentos de valor R$ 407,96, código 0561,
no CNPJ do consórcio, referentes ao Período de Apuração de 31/12/2009, com
vencimento em 20/01/2010, pagos no vencimento.
Faculta-se ao interessado adicionar Manifestação no prazo de 30 (trinta)
dias desta ciência, nos termos da legislação em vigor, conforme fl. 661.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Como já consignado na Resolução no 1001-000.261, o recurso apresentado atende
aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011,
que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a diligência efetuada concluiu pela existência de apenas dois
pagamentos de R$ 407,96 – código 0561, conclusão sobre a qual a empresa não se manifestou.
Pois bem.
Copiando a Resolução, são quatro os pontos de controvérsia:
1. possibilidade de esse colegiado determinar a retificação de ofício de DCTF
de empresa participante do consórcio, para que seja autorizado o Redarf
dos pagamentos efetuados equivocadamente naquele CNPJ, ao invés do
CNPJ do consórcio;
2. inclusão, na apuração do valor devido, de dois DARF, no valor de R$
407,96, cuja cópia encontra-se à fl. 181 do processo;
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

3. possibilidade de esse colegiado determinar a compensação de ofício dos
créditos existentes em seu favor com os débitos em aberto;
4. afastamento da multa de ofício aplicada aos débitos em aberto.

O item 2 foi respondido pela diligência efetuada. Há apenas dois DARF no valor
de R$ 407,96, já computados nos cálculos da DRJ – planilha constante do Anexo I da decisão, à fl.
575.
No item 1, o contribuinte pede que esse colegiado determine a retificação de
ofício de DCTF de empresas participantes do consórcio, excluindo débitos. Assim, o DARF
correspondente restaria disponível, possibilitando a autorização de Redarf dos pagamentos
efetuados equivocadamente naquele CNPJ, ao invés do CNPJ do consórcio. Alega que isso já foi
feito no processo, em relação a outros pagamentos. Abaixo, trecho do recurso que esclarece o
ponto:

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

(...)

De fato, o Despacho Decisório à fl. 555 deferiu cancelamento de débitos
declarados em DCTF da empresa líder (código 0588), e consequente Redarf dos valores
correspondentes, para meses de 2009 anteriores a outubro, quitando débitos lançados de ofício
pelo consórcio:
Revisando de ofício os débitos da consorciada envolvidos nos REDARFs
indeferidos, constata-se, às fls. 554, que a DIRF da VILLANOVA (entregue inclusive
antes do auto de infração) atesta que essa empresa não efetuou mesmo nenhuma
retenção sob o código 0588 durante o ano de 2009, fato que é corroborado, aliás, pelos
Balancetes às fls. 337/553.
7. À vista dessas circunstâncias, devem-se cancelar de ofício os débitos de
código 0588 da DCTF da consorciada VILLANOVA envolvidos nos pedidos de
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

REDARF (cfe. Extrato às fls. 554), com a consequente disponibilização dos
pagamentos a eles correspondentes, para as alterações de CNPJ pretendidas. (...)

No entanto, os pagamentos efetuados em outro CNPJ que agora, no Recurso
Voluntário, o contribuinte pede que sejam também considerados (código 0561), não foram,
naquele momento, objeto do pedido de cancelamento de DCTF e Redarf. É o que se verifica no
Resultado dos Pedidos de Retificação de DARF, à fl. 563, posterior ao Despacho Decisório de
fls. 555, acima citado. Trata-se de dois pagamentos no valor de R$ 2.205,09, efetuados em
19/11/2009, referentes a outubro, totalizando R$ 4.410,18 (fl. 178), e dois pagamentos no valor
de R$ 2.015,02, referentes a novembro, efetuados em 18/12/2009, totalizando R$ 4.030,04 (fl.
179).
São diversos os motivos para indeferimento do pleito.
Em primeiro lugar, como apenas no Recurso Voluntário os pagamentos foram
apontados como sendo, na verdade, do consórcio, o pleito não foi objeto de análise nem da
Receita Federal, nem do órgão julgador de primeira instância. Ainda que se determinasse
diligência à unidade de origem para análise do alegado, o contencioso seria prejudicado pela
ausência de apreciação da DRJ.
Essa é a razão dos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, confirmados nos
artigos 57 e 58 do Decreto no 7.574/2011, procurarem garantir que todo o contraditório seja
estabelecido já na impugnação:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o , e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; e
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era possível
evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser requerida
à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
(...)
Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

A segunda razão é que, repetindo o que foi dito na Resolução a título de
esclarecimento, agora como argumento, entendo que o consórcio não tem legitimidade para
pleitear a retificação de DCTF das empresas consorciadas, com a exclusão de débitos
regularmente declarados e quitados. Embora já tenha ocorrido no âmbito desse processo,
considero que a retificação precisaria ser solicitada pelas empresas titulares das DCTF em
questão.
Nesse caso, tais solicitações feitas, em nome próprio, pelas consorciadas,
deveriam ser apresentadas à Delegacia da Receita Federal responsável, que detém a competência
regimental para efetuar cancelamento de declaração, conforme art. 336, inciso III, do Regimento
Interno da Receita Federal:
Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução dos
processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando cabível,
especificamente:
(...)
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.

Por fim, é preciso ressaltar que o Despacho Decisório à fl. 555 consentiu no
cancelamento de ofício de débitos de código 0588 da DCTF da empresa Villanova Engenharia e
Desenvolvimento Ambiental S.A., líder do consórcio, porque verificou em sua DIRF, à fl. 554,
que ela não havia mesmo efetuado retenção sob aquele código. Os balancetes às fls. 337 a 553
corroboravam o fato (balancetes da empresa Villanova, de fevereiro a setembro de 2009). Além
disso, quem assina os recursos do consórcio é a própria empresa líder, o que não legitima o
pedido em nome da empresa, mas traz relativa garantia de que ela estaria ao menos ciente do
cancelamento dos débitos e do Redarf.
No novo pleito, temos dois pagamentos no valor de R$ 2.205,09, referentes ao
mês de outubro de 2009, um em nome da empresa Villanova e outro em nome da outra empresa
consorciada – Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. (fl. 178). E dois pagamentos no
valor de R$ 2.015,02, referentes a novembro, também cada um no nome uma das empresas (fl.
179).
Acontece que, em situação diferente do que foi anteriormente deferido, não há no
processo DIRF da empresa Construcap, e a DIRF da empresa Villanova, à fl. 554, indica que a
empresa efetuou retenção de IR, no código 0561, de R$ 72.068,64. Também não há balancetes
da empresa Construcap, e os da empresa Villanova vão apenas até o mês de setembro.
Assim, não há comprovação de que as empresas consorciadas não tivessem os
débitos de código 0561 que declararam em DCTF e quitaram com os DARF que o consórcio
alega serem seus.
Pelos motivos acima expostos, não é possível a determinação, de ofício, do
cancelamento de débitos das consorciadas, nem dos Redarf tardiamente demandados.
Sobre o item 3 – possibilidade do colegiado determinar a compensação de ofício
dos créditos existentes com os débitos em aberto, a compensação teria que ter sido solicitada na
forma da legislação vigente. Nessa matéria, repito o texto do acórdão recorrido, que não carece
de reparação:
Imprescindibilidade do Uso do PerDcomp
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

Aqui, vale considerar que, desde a vigência da Lei no 10.637, de 30/12/2002,
que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, as compensações de tributos
federais de iniciativa do sujeito passivo operam-se exclusivamente por meio do Pedido
de Compensação e Restituição (PerDcomp). Assim restou a redação do citado artigo
(destaques do relator):
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
...
A despeito de confesso desconforto experimentado por esse Relator – ao
constatar que para alguns períodos de apuração há, de fato, pagamentos excedentes
não aproveitados pelo Contribuinte para extinguir ou reduzir os débitos tributários –
carece-lhe, na condição de Julgador, a competência para promover a compensação de
ofício ou a pedido pelo contribuinte (como se poderia inferir de seu recurso). Resta,
pois, fazer o encontro dentre os débitos e os pagamentos respeitando os
intransponíveis limites de cada período de apuração. Assim procedendo, obtêm-se, por
período de apuração, os valores apresentados na planilha constante do Anexo I (fl.
575), restando como exigível o valor total de R$ 6.419,80 (principal) a ser constituído
e exigido por Auto de Infração (R$ 3.397,91, relativos ao ano-calendário 2008 e R$
3.021,89, relativos ao ano-calendário 2009).
Observe-se que no momento da apresentação da Impugnação (13/12/2013) o
contribuinte já se encontrava ciente de toda a situação envolvendo o lançamento e os
recolhimento do IRRF – inclusive dos desencontros entre pagamentos e débitos em
vários períodos de apuração. Como já citado, houve períodos de apuração em que os
pagamentos eram superiores aos débitos e outros em que lhes eram inferiores.
Caracterizou-se, pois, situação em que o contribuinte poderia fazer uso da faculdade
que a legislação lhe acedeu para, por meio do rito próprio (PerDcomp), compensar os
superávits havidos em uns períodos de apuração com os déficits havidos em outros e,
ainda, restituir o excedente. Não o fez.

Quanto ao item 4, a empresa pede que seja afastada a multa de ofício aplicada aos
débitos já que há pagamentos excedentes a serem compensados, espontaneamente efetuados.
Ocorre que, como esclarecido no item 3, os pagamentos excedentes não podem ser compensados
de ofício. Assim, sobre os débitos em aberto, incide a multa de ofício corretamente aplicada no
auto de infração, de acordo com a legislação vigente: inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital